Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-39.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado. Medida socioeducativa. Gravidade do ato infracional. Condições pessoais desfavoráveis.
A gravidade dos atos infracionais –- dois análogos a roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo contra vítimas diversas -- e as circunstâncias pessoais desfavoráveis do adolescente justificam seja imposta medida socioeducativa da semiliberdade conforme previsto no art. 120 da L. 8.069/90. Apelação provida.